Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão, proferida no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –, que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel situado à “Quadra 14, Lote no 6, Conjunto 02, SMPW/Sul, antigo lote 06, do conjunto 43 do Setor MSPW/Sul, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 59185”. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se qualquer ato expropriatório de seus bens, e, alfim, seja determinada a suspensão dos atos constritivos até ulterior julgamento do conflito de competência aviado no bojo do processo no 0700681-20.2024.8.07.0000. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que esta Casa de Justiça determinara a suspensão dos atos constritivos de bens de sua titularidade nos autos do Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000. Pontuara que, em razão de sua recuperação judicial, somente o Juízo universal possui competência para a prática de atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens que compõem seu patrimônio, em soerguimento, tratando-se de competência universal, em busca do interesse maior do feito recuperacional, a saber, a recuperação do equilíbrio financeiro da empresa. Ressaltara que, embora extinta sua recuperação judicial por sentença, fora desafiada por recurso, ensejando que aludida resolução ainda não transitara em julgado. Verberara que todos os atos expropriatórios via dos quais se pretenda a satisfação de obrigação líquida com a expropriação de seus bens deverão ser submetidos ao Juízo Recuperacional, daí defluindo que a autorização de que o Juízo executivo disponha sobre o patrimônio implica autorizar a própria infringência da lei e da dominante jurisprudência acerca do tema, pois a preservação do patrimônio da recuperanda, seja aquele que já esteja sendo utilizado, seja aquele que está por vir a ser utilizado para pagamento dos débitos, deve ser resguardado e conduzido por decisões da Vara de Recuperação, à luz do disposto no artigo 126 da Lei no 11.101/2005. Pontificara que, dessarte, a expropriação do bem imóvel nos autos de origem viola toda a jurisprudência de mais de uma década do Superior Tribunal de Justiça e também deste tribunal, além da própria determinação originária dos autos do Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000, derivado da mesma relação jurídico-processual estabelecida nos autos de origem. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a suspensão da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão, proferida no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –, que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel situado à “Quadra 14, Lote no 6, Conjunto 02, SMPW/Sul, antigo lote 06, do conjunto 43 do Setor MSPW/Sul, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 59185”. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se qualquer ato expropriatório de seus bens, e, alfim, seja determinada a suspensão dos atos constritivos até ulterior julgamento do conflito de competência aviada no bojo do processo no 0700681-20.2024.8.07.0000. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de prosseguimento, no bojo do executivo subjacente, dos atos expropriatórios relativos ao imóvel de titularidade da agravante, que restara penhorado, defronte determinação exarada no ambiente do Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000, que, apreciando o incidente suscitado pela ora agravante almejando o reconhecimento do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para decidir acerca dos atos de execução e expropriação de seus bens, em detrimento da competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, no qual transita o cumprimento de sentença subjacente, em curso no processo no 0706226-10.2020.8.07.0001, do qual germinado, inclusive, o incidente. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso. Consoante pontuado, arguíra a agravante que afigura-se necessário, no momento, o sobrestamento da determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios tendentes à alienação do imóvel de sua titularidade que está penhorado nos autos do executivo subjacente, notadamente defronte o provimento liminar expedido nos autos do Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000, que determinara “A SUSPENSÃO DO LEILÃO DESIGNADO NOS AUTOS DE No 0706226-10.2020.8.07.0001, até o julgamento da controvérsia (...)”[1]. Sob essa realidade, deve ser registrado, de início, que a competência do Juízo de origem para o processamento do executivo subjacente restara afirmada via de decisão[2] arrostada pela agravante mediante a interposição do agravo de instrumento no 0704510-14.2021.8.07.0000, no bojo do qual o provimento singular viera a ser confirmado e no qual consta, atualmente, determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de agravo em recurso especial. Sob essa realidade, inviável o revolvimento da questão nesse ambiente recursal, porquanto há muito decidida, havendo sido arrostada por recurso que ainda pende de resolução definitiva. Alinhado esse registro, sobeja que a pretensão antecipatória deduzida pela agravante passível de apreciação, adstrita à viabilidade de sobrestamento dos atos executórios de patrimônio de sua titularidade sob o prisma de subsistência de determinação nesse sentido advinda de decisão prolatada em conflito de competência, de conformidade com a realidade processual descortinada, se reveste de plausibilidade, ensejando a suspensão dos atos expropriatórios determinados. É que, consoante delineado nos autos, o Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000 versa sobre a competência para processamento do cumprimento de sentença que transita no bojo do processo no 0706226-10.2020.8.07.0001, que, a seu turno, é aparelhado pelo mesmo título do qual germinado o executivo subjacente, ensejando que as determinações veiculadas naquele incidente processual possuem o condão de irradiar seus efeitos ao executivo do qual germinado este agravo. Ora, inviável que os executivos, conquanto aparelhados pelo mesmo título, não sejam processados pelo mesmo juízo, daí porque o decidido em aludido incidente irradia seus efeitos ao executivo do qual germinara o provimento em tela. Dessarte, aferido que a decisão prolatada no conflito individualizado, e que remanesce vigorante por ora, determinara a suspensão do leilão designado para alienação do imóvel que igualmente perfaz o objeto do executivo subjacente, ressoa imperiosa a apreensão de que o espectro de abrangência de aludida determinação alcança a pretensão executória deduzida pelo agravado, porquanto derivados ambos os executivos do mesmo título, guardando, ademais, identificação subjetiva, e transitam de forma simultânea. Sob essa realidade, em havendo sido determinada a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel em testilha no ambiente daquele outro executivo, ressoa irrefragável a impossibilidade de o cumprimento de sentença do qual germinara a decisão em tela prosseguir antes da definição da competência e enquanto subsistente a decisão suspensiva. É que, aferida a similitude subjetiva dos executivos, sua tramitação simultânea, e evidenciado que germinados duma mesma sentença, surge inviável apreender-se que a determinação de suspensão direcionada a uma das demandas alcança apenas aquela da qual originada a insurgência que lastreara o sobrestamento dos atos de expropriação. Assim, sob a realidade processual deflagrada no incidente individualizado, a decisão emanada do Juízo a quo, defronte o provimento suspensivo vigente, não dera o encaminhamento correto à demanda, tangenciando a determinação estabelecida, que, reprise-se, deve produzir efeitos também no cumprimento de sentença subjacente. Ora, diante da decisão exarada nos autos do Conflito de Competência apontado, determinando o sobrestamento do curso procedimental até a resolução definitiva do incidente, inviável o prosseguimento dos atos expropriatórios determinados. Aludido encaminhamento, diante da realidade processual deflagrada, afigura-se manifestamente descabido e desarrazoado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada, determino a imediata paralisação dos atos expropriatórios referentes ao imóvel individualizado – “Quadra 14, Lote no 6, Conjunto 02, SMPW/Sul, antigo lote 06, do conjunto 43 do Setor MSPW/Sul, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 59185”. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Editada essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 55357358, p. 06 (fl. 156), Cumprimento de Sentença no 0700681-20.2024.8.07.0000. [2] - “Diante da extinção da ação de recuperação judicial, entendo que é o caso de prosseguimento do feito, sendo este Juízo competente para o seu processamento.” ID Num. 73460803 (fl. 443), Cumprimento de Sentença no 0706225-25.2020.8.07.0001.